Tribunal: TJES
Processo: 0004962-29.2014.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Cheque
Data de julgamento: 2023-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0004962-29.2014.8.08.0050
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: HELEN CRISTINA DA SILVA OLIVEIRA
APELADO: JESUINO SOUZA SANTOS
RELATOR(A):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. EXTINÇÃO POR ABANDONO. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. AUSÊNCIA DE ÂNIMO INEQUÍVOCO EM ABANDONAR A CAUSA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

1
)

Nos termos do artigo 485, inciso III e § 1º, do Código de Processo Civil, o abandono da causa, para acarretar a extinção do processo sem resolução do mérito, exige a demonstração da inequívoca vontade do requerente no sentido de não mais querer continuar com a demanda, o que pressupõe a intimação de seu patrono, a sua pessoal e a sua posterior inércia em providenciar a regularização do processo.

2
)

O Superior Tribunal de Justiça tem orientado que “Segundo a jurisprudência desta Corte, cabe a extinção do processo por abandono por parte do autor, desde que, ocorrida a intimação pessoal prévia para dar prosseguimento ao feito, o autor permaneça silente” (AgInt no AREsp 1281692/MG, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 04/12/2018, DJe 07/12/2018, STJ), bem como que “O término do processo sem resolução do mérito, na hipótese de abandono (art. 485, III, do CPC), exige que a parte seja intimada pessoalmente, com a advertência de que a falta de promoção dos autos de sua incumbência, no prazo derradeiro (que é de cinco dias, no atual CPC), acarretará a extinção do feito. Exegese do art. 485, § 1º, do CPC.” (REsp 1738705/MT, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/05/2018, DJe 23/11/2018, STJ).

3
)

No caso, apesar de o julgador singular ter determinado a intimação pessoal da apelante para requerer o que lhe era de direito, sob pena de extinção do processo por abandono, a referida intimação não foi efetivada.

4
)
Ainda, muito embora o advogado da parte tenha peticionado nos autos quando há muito escoado o prazo de 5 (cinco) dias estabelecido pelo juízo com base em dispositivo legal, o fato de ter peticionado antes dos autos terem sido conclusos ao magistrado monocrático afasta o ânimo inequívoco de abandonar a causa, que, como bem sabido, é pressuposto para a extinção do processo nesta modalidade.

5
)
Recurso conhecido e provido. Sentença anulada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 015 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

V O T O

Conforme anteriormente relatado, trata-se de recurso de
apelação cível
interposto por
Helen Cristina da Silva Oliveira
em face da respeitável sentença (fl. 52) proferida pelo Juízo da Vara Cível e Comercial de Viana – ES, que, nos autos da
ação
monitória
proposta pela recorrente, julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, com base no artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil, ante o abandono da causa pela autora.

Depreende-se dos elementos que instruem os autos, que a apelante pretende, em ação monitória, o recebimento da quantia de R$ 650,97 (seiscentos e cinquenta reais e noventa e sete centavos) do réu Jesuíno Souza Santos.

Ao receber a petição inicial, o magistrado de piso determinou a citação do réu para, no prazo de 15 (quinze) dias, pagar a quantia pretendida ou oferecer embargos (fl. 29). Entretanto, o
Aviso de Recebimento
foi devolvido (fl. 41), motivo pelo qual o juízo monocrático determinou a intimação da autora para
“tomar ciência da devolução do AR de fl. 41, requerendo o que entender de direito”
(fl. 43).

Sem resposta da autora, o magistrado de piso novamente determinou a sua intimação, agora
pessoalmente
e
na pessoa de seu advogado
, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, “
tome ciência da devolução do AR de fl. 41 e requeira o que entender de direito, sob pena de extinção do processo, na forma do artj85, III e § 1 9 do CPC/15
” (fl. 45).

Foi expedido guia de remessa de mandado (fl. 44), ocasião em que o causídico a autora recebeu os autos físicos (em 15/01/2021), e, na sequência, peticionou requerendo “
a busca de endereço pelo CPF através do INFOJUD”
(fl. 51).

Ao receber a referida petição de fl. 51, o juízo de piso a considerou intempestiva e, por isso, entendeu que a autora manteve-se inerte, embora tenha sido intimada pessoalmente, “
encontrando-se os autos paralisados por sua negligência, posto que não promoveu os atos de diligências que lhe competiam, abandonando a causa por mais de 1 (um) ano
”
(fl. 52), assim, proferiu sentença extinguindo o feito, sem resolução do mérito, na forma do art. 485, inciso III, do Código de Processo Civil, o que ensejou a interposição do presente apelo, no qual se alega, em síntese, que o procedimento previsto pelo artigo 485, inciso III e § 1º, do Código de Processo Civil não foi observado.

A despeito do notável saber jurídico do magistrado
a quo
, o atento exame do caderno processual revela que, ao meu sentir, de fato,
não era possível a extinção do feito sem resolução do mérito naquela oportunidade
, na medida em que não foi observado com o rigor necessário o procedimento previsto pelo art. 485, inciso III e § 1º, do Código de Processo Civil
1
, para se configurar a situação de abandono da causa pela apelante.

A começar, apesar de o julgador singular ter determinado a intimação pessoal da apelante para requerer o que lhe era de direito, sob pena de extinção do processo por abandono, a referida intimação não foi efetivada. Na verdade, como o advogado da autora também havia sido intimado naquela oportunidade, este fez carga dos autos, o que, ao que tudo indica, impossibilitou o efetivo cumprimento do mandado de intimação pessoal da autora por Aviso de Recebimento.

Assim, antes de sentenciar o feito, o juízo de piso deveria ter observado que a intimação pessoal não foi concretizada, dado que a Secretaria do Juízo, antes de proceder com a intimação pessoal da autora, optou por intimar o advogado da parte, tendo este logo em seguida feito carga dos autos.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça tem orientado que
“Segundo a jurisprudência desta Corte, cabe a extinção do processo por abandono por parte do autor, desde que, ocorrida a intimação pessoal prévia para dar prosseguimento ao feito, o autor permaneça silente”
(AgInt no AREsp 1281692/MG, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 04/12/2018, DJe 07/12/2018, STJ), bem como que
“O término do processo sem resolução do mérito, na hipótese de abandono (art. 485, III, do CPC), exige que a parte seja intimada pessoalmente, com a advertência de que a falta de promoção dos autos de sua incumbência, no prazo derradeiro (que é de cinco dias, no atual CPC), acarretará a extinção do feito. Exegese do art. 485, § 1º, do CPC.”
(REsp 1738705/MT, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/05/2018, DJe 23/11/2018, STJ).

Se apenas o advogado que assiste à autora foi intimado para sanar a irregularidade indicada pelo magistrado
a quo
, não tendo sido oportunizada à própria demandante ter ciência da necessidade de regularizar o feito para evitar a sua extinção prematura,
já que sua intimação pessoal
não foi efetivada (embora o juízo de piso
a
tenha determinado)
, posto que não foram adotadas medidas para sua efetivação, resta inviável se falar em abandono da causa, eis que não houve desídia da requerente.

Por último, há de se considerar que, muito embora o advogado da parte tenha peticionado nos autos quando há muito escoado o prazo de 5 (cinco) dias estabelecido pelo juízo com base em dispositivo legal, o fato de ter se manifestado antes dos autos terem sido conclusos ao magistrado monocrático
afasta
o
ânimo inequívoco de abandonar a causa,
que, como bem sabido, é pressuposto para a extinção do processo nesta modalidade.

Portanto, além da incorreção verificada no
iter procedimental
, é possível extrair a ausência de
fator objetivo
no processo capaz de evidenciar a falta de interesse da autora em seu prosseguimento, uma vez que a parte autora, na pessoa de seu advogado, peticionou nos autos requerendo o que lhe era de direito, não se justificando, a meu ver, o decreto extintivo por abandono da causa.

Em que pese tenha agido com prudência e cautela ao intimar a autora, o magistrado
a quo
não agiu da mesma maneira ao extinguir o feito, sem resolução do mérito, por abandono da causa, tendo em vista que, além de não ter providenciado meios a efetivar a prévia intimação pessoal da apelante, não observou que inexistiu atuação desidiosa por parte do advogado da autora.

Portanto, diante deste contexto, a meu sentir, constata-se a ocorrência de
error in procedendo
por parte do nobre magistrado
a quo
, o qual necessita ser retificado por meio da
anulação da sentença que extinguiu o feito, sem resolução do mérito
, na forma do art. 485, inciso III e § 1º, do Código de Processo Civil, a fim de possibilitar o prosseguimento do processo.

Neste ponto, vale registrar a impossibilidade de se aplicar a teoria da causa madura (art. 1.013, § 3º, inciso I, do Código de Processo Civil) para se analisar o mérito desde logo, na medida em que no caso dos autos nem mesmo houve a triangularização processual.

Ante o exposto,
conheço
do recurso, para
d
ar-lhe
provimento
, a fim de anular a sentença objurgada e, em razão da impossibilidade de proceder ao imediato julgamento, determinar o retorno dos autos ao juízo
a quo
, a fim de possibilitar o restabelecimento do regular prosseguimento da presente ação.

É como voto.

1
Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: (...); III – por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias; (...).

§ 1
o
Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.